Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011744-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), JOVINO NUNES FERREIRA - CPF: 944.624.701-25 (EMBARGANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), ALINE GABRIELA BARBOSA PEREZ - CPF: 050.524.531-08 (ADVOGADO), BARBARA LETICIA SAVIANI GONCALVES - CPF: 043.177.059-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1011744-26.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOVINO NUNES FERREIRA

EMBARGADO: CLARO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOVINO NUNES FERREIRA

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por ele interposto,
cujo ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

O embargante

requer, em síntese, a reforma da decisão, para que seja concedido, em seu favor, o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante de existência de omissão fica evidente que sua intenção não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado apreciou os pedidos,
declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente, p
orém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Da análise da decisão, tem-se que o acórdão embargado expôs de maneira motivada os motivos que levaram o Colegiado a manter a decisão recorrida, mesmo que isso tenha ocorrido de forma sucinta.

A propósito, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO:

"Apesar da suficiente previsão constitucional contida no art. 93, IX, da CF, o Novo Código de Processo Civil também consagra, expressamente, o princípio da motivação das decisões judiciais ao prever, em seu art. 11, caput, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. O Novo Código de Processo Civil, entretanto, foi muito além, ao prever, expressamente, hipóteses em que a decisão judicial não pode ser considerada como fundamentada [...]. É claro que a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão na verdade é uma virtude, e em nada incompatível com as exigências do art. 489, § 1o, do Novo CPC. Nesse sentido, elogiável o Enunciado 10 da ENFAM:"A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa"[...].”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2018. p. 852).

No mesmo diapasão:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO PER RELATIONEM - VALIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - OPÇÃO QUE NÃO SE SUBMETE AOS REQUERIMENTOS DA PARTE - ANÁLISE JUDICIAL DA UTILIDADE E NECESSIDADE. (...) 2. A decisão judicial pode se basear em outra peça processual (no caso concreto, o acórdão ao reproduzir, em parte, a sentença). É técnica imemorial e utilizada por todos os tribunais. O essencial é que as teses recursais sejam respondidas. Aqui, aliás, nada havia de original no apelo, tanto mais se justificando o prestígio dado à decisão de primeiro grau. 3. Embargos desprovidos.
(TJSC, Embargos de Declaração n. 0000080-08.2013.8.24.0052, de Porto União, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 07-02-2019).

Portanto, o simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022